Tribunal: TJDFT
Processo: 0743089-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743089-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARCO ANTONIO VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ré) contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Num. 64948922, pág. 103/106) que, em sede de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante forneça serviço de home care 24 horas por dia ao autor, bem como materiais e insumos necessários, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o cumprimento da decisão judicial. Em suas razões recursais, a agravante aponta inexistência de cobertura contratual para a hipótese de atendimentos domiciliares. Assevera não ser aceitável o deferimento do pleito nos moldes requeridos, uma vez que qualquer alteração na cobertura envolve alteração do equilíbrio econômico-financeiro do plano e resulta em despesa não prevista, onerando todo o sistema. Aduz que a decisão agravada deferiu a liminar sem verificar o real quadro clínico do agravado e não limitou o tempo de fornecimento dos serviços, tendo considerado o serviço de assistência domiciliar como uma extensão da internação hospitalar. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, sua reforma, com consequente indeferimento do pedido de tutela de urgência formulada pelo autor. Subsidiariamente, requer seja condicionado o fornecimento do serviço à avaliação mensal das condições de saúde do paciente. Preparo regular (Num. 64948918 e 64948919). É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inc. I, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. No caso em análise, discute-se a negativa de cobertura de serviço de internação domiciliar (home care) pela agravante. É cediço que os serviços de internação domiciliar (home care) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, e ao menos em sede de cognição preliminar, não é possível antever que o plano de saúde possa negar o serviço de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. Nesse sentido é a orientação do c. STJ, expressa nos precedentes abaixo indicados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.006.422/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A NECESSIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME. SÚMULAS N. 5, 7. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. "É abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1o/7/2019). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) (AgInt no REsp n. 2.007.223/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)” “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS NECESSÁRIOS. DEVER DE CUSTEIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 3. "A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital" (REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.532.669/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)” Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado é pessoa idosa (63 anos de idade), portador de sequelas de traumatismo crânio encefálico - TCE (acidente de moto ocorrido em 2021), a quem foi apontada a necessidade de assistência domiciliar 24 horas nos seguintes termos: “Paciente idoso frágil, previamente em regime de cuidado domiciliar, internado neste hospital em virtude de sepse de foco urinário com tratamento finalizado em 13/09/2024. No momento, sem novas propostas terapêuticas e com necessidade de assistência domiciliar 24h. Realizados ajustes medicamentosos pela neurologia para controle de crise convulsiva (otimizar lamotrigina até a dose de 50 mg 12/12h). Encontra-se acamado com alta necessidade de mobilização passiva em leito, ventila espontaneamente com necessidade de aspiração frequente de vias aéreas, totalmente dependente para atividades básicas da vida direita, recebe dieta exclusivamente por gastrotomia, com necessidade de assistência multidisciplinar da enfermagem, fisioterapia diária, fonoaudiologia, nutrição e médico. Necessita, portanto de suporte de: - Cuidados de enfermagem 24h/dia (paciente totalmente dependente para cuidados de vida diários) - Acompanhamento médico apropriado - Fisioterapia diária para reabilitação motora - Fonoaudiologia diária para reabilitação (fala e deglutição) - Nutricionista devido uso de dieta enteral por gastrostomia - Terapia ocupacional.” Logo, como pontuou o juízo da origem, o médico assistente, conhecedor do quadro clínico do paciente, é quem se encontra em posição privilegiada para determinar a terapêutica mais adequada, incluindo, no caso, a necessidade de internação domiciliar integral como forma de garantir o bem-estar do agravado. Desse modo, revela-se impositiva a instrução processual na origem, a fim de que se promova uma cognição exauriente para determinar se a situação do agravado demanda atendimento na modalidade home care como uma alternativa à internação hospitalar, sendo oportuno destacar que a peça defensiva já foi oferecida na origem, o que afasta, neste momento, a necessidade de exame do pleito subsidiário. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r